Tribunal: TJSP
Processo: 1053869-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE.
1. Ação declaratória objetivando declaração de inexigibilidade do recolhimento de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica da parte autora. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes.
2. As questões

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE.
1. Ação declaratória objetivando declaração de inexigibilidade do recolhimento de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica da parte autora. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes.
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se as aludidas tarifas integram a base de cálculo do ICMS; (ii) analisar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios com base no valor da causa.
3. Nos termos da tese fixada pelo STJ no REsp 1.692.023/MT (Tema 986), "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". Aplicabilidade imediata da tese aos processos que estavam sobrestados.
4. Ação ordinária contra Fazenda Pública julgada improcedente. Fixação da verba com base no valor da causa. Pretensão de que sejam fixados sobre o proveito econômico. Valor da causa será a base de cálculo dos honorários advocatícios somente em caso de inexistência de condenação ou impossibilidade de fixação do proveito econômico. Inteligência do artigo 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença reformada.
5. Recurso da autora desprovido e recurso da ré provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85; 927 e 1.040, III; LC 87/1996, art. 13, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024; STJ, REsp 1850512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.